Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO FERREIRA LIMA em face da decisão que, entre outras medidas, indeferiu requerimento de absolvição sumária. Foram alegadas as seguintes omissões (eDoc. 377): 



    “A primeira omissão refere-se à ausência de manifestação quanto ao pedido de perícia técnica institucional pelo Exército Brasileiro, essencial para aferir a natureza legal do documento “Desenho Op Luneta.xlsx”



    A segunda omissão diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada quase dois anos após os fatos imputados, sem risco atual comprovado”. 



    Ao final, o embargante formulou os seguintes requerimentos:



    “ i) Que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com o reconhecimento das omissões apontadas, a fim de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes para declarar a nulidade do despacho embargado, em razão da ausência de fundamentação sobre os pontos centrais suscitados na Defesa Prévia, notadamente quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e à não apreciação do pedido de perícia técnica institucional; 



    ii) Subsidiariamente, caso não lhes sejam atribuídos efeitos modificativos, requer o saneamento das omissões evidenciadas neste recurso, mediante a devida integração da decisão embargada, com manifestação expressa sobre todos os pontos omitidos”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo não conhecimento dos embargos de declaração (eDoc. 566). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. 



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhum dos apontados vícios.



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    No caso, inexiste a omissão apontada quanto ao pedido de perícia técnica institucional pelo Exército Brasileiro, na medida em que constou expressamente: 



    V) Defiro: 



    (…) 



    V.7) A realização de perícias, solicitadas pelas Defesas de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, HÉLIO FERREIRA LIMA e ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, que deverão providenciar junto a peritos independentes a juntada dos LAUDOS PERICIAIS, no prazo de 15 (quinze) dias 



    Em relação à omissão apontada por “ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada quase dois anos após os fatos imputados, sem risco atual comprovado”, também não se constata a existência de nenhum vício.



    Ao contrário, evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva associada à inexistência de alteração no quadro fático-probatório, ensejou sua manutenção. Assim, inexiste necessidade de qualquer reparo na decisão.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 566): 



    “O despacho embargado contemplou, de maneira explícita, a realização de perícia por parte de Hélio Ferreira Lima:



    V) Defiro: 



    (…) 



    V.7) A realização de perícias, solicitadas pelas Defesas de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, HÉLIO FERREIRA LIMA e ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, que deverão providenciar junto a peritos independentes a juntada dos LAUDOS PERICIAIS, no prazo de 15 (quinze) dias .



    Tendo a decisão abordado o tema de forma fundamentada, não há que se cogitar de omissão. 



    O não acolhimento do pedido defensivo nos exatos termos de seu requerimento, por si só, não configura omissão por parte do juízo. O recurso manejado, portanto, buscou expressar discordância em face da decisão embargada e, como consequência, alterar o entendimento proferido em 7.7.2025, matéria insuscetível de ser levantada mediante embargos de declaração.



    Em relação à tese de não apreciação do argumento de falta de contemporaneidade da prisão preventiva, tampouco se observa omissão no decisium embargado.



    O despacho de 7.7.2025, em obediência aos arts. 396-A e 397 do Código de Processo Penal, prestou-se a apreciar os levantamentos defensivos prévios e decidir quanto ao cabimento, ou não, de preliminares e da absolvição sumária. A matéria afeta à custódia cautelar, dessa forma, deve ser objeto de requerimento próprio, não havendo omissão a ser reconhecida.



    Não obstante, a decretação da prisão preventiva foi adequadamente sopesada e fundamentada ante as particularidades do caso nas manifestações do Ministério Público Federal e nas decisões do eminente Ministro relator constantes nos autos das Petições n. 13.236/DF e n. 12.100/DF, inclusive em decisão proferida em 8.7.2025.



    A mera alegação de ausência de contemporaneidade entre as datas da prisão preventiva e as dos fatos não representa fundamentação idônea para a revogação da prisão provisória, uma vez que devem ser avaliadas com os elementos concretos que amparam a medida cautelar, como garantia da ordem pública, da instrução processual penal, da aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal.



    O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que a “(…) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”, realçando a necessidade da “efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.



    Portanto, dada a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da custódia cautelar e a inexistência de alteração no quadro fático-probatório que embasou a tutela preventiva, não há que se cogitar sua revogação ou readequação.



    O Ministério Público aguarda o não conhecimento dos embargos de declaração”.



    No presente caso, portanto, ausentes quaisquer dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal a desafiar a integração mediante embargos de declaração.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ausentes os requisitos legais, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente